Tribunal: STF
Processo: ARE 1351195
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Vol. 6):



    “Agravo de instrumento. Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Contribuição social ao SENAI. Competência da Justiça Estadual. Súmula 516 do C. STF. Ausência de interesse da União. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 8, Vol. 6), foram rejeitados (fl. 12, Vol. 6).



     



    No RE (fl. 16, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 109, I, da CF/1988, “ao deixar de reconhecer a nulidade do r. título exequendo em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar uma ação de cobrança da contribuição adicional ao SENAI (Decreto-lei 4.048/42, arts. 4º e 6º1 ), que é um tributo nitidamente federal (CF, art. 149)” (fl. 16, Vol. 6).



    O Tribunal de origem exerceu juízo negativo de admissibilidade ao recurso, aos fundamentos de que o aresto atacado não desrespeitou a legislação enfocada, bem como que incide, no caso, a Súmula 279/STF (fl. 24, Vol. 7).



    No Agravo, a parte refutou os óbices ao seguimento do Recurso Extraordinário (fl. 37, Vol. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 5, Vol. 6): 



    “Pois bem, referida contribuição é um tributo de natureza parafiscal devida ao SENAI, entidade de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n.º 4.048/42, com alterações pelo Decreto-Lei n.º 4.936/42, que visa a organização e administração de escolas de formação profissional industrial e qualificação de funcionários para as indústrias. 



    É um serviço social autônomo, mantido com contribuições parafiscais. 



    No que diz respeito à competência jurisdicional, aplica-se o entendimento firmado pela Súmula 516 do C. STF: “o Serviço Social da Indústria S.E.S.I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual”.



    Embora SESI e SENAI sejam entidades distintas, aplica-se por analogia o enunciado da referida súmula, em razão de ambos serviços estarem subordinados a Confederação Nacional da Indústria e do envolvimento de ambas com o mesmo escopo sobre o serviço social. 



    Assim, não emerge interesse da União com relação à contribuição cobrada, já que não se trata de nenhuma das hipóteses de sua competência tributária (art. 149, da CF): as contribuições compulsórias para o serviço social foram recepcionadas pela Constituição em seu art. 240. 



    Evidente, pois, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito. 



    Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal, desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que se consolidou no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI figura como parte é da Justiça comum estadual. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF.



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 966.048-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016)



    “EMENTA: Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE: L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV; Súmula 516. 



    1. O SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, da L. 4717/65 (LAP), para não se chocar com a Constituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção de cujo patrimônio se predispõe a ação popular.



    2. Dada a patente similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em conseqüência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente à Súmula 516/STF: ‘O Serviço Social da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.’” (RE 366.168, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 14/5/2004)



    “Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 



    I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. 



    II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. 



    III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1953 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014)



    No mesmo sentido, o entendimento sumulado desta CORTE: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula 516/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente